Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743256-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA CARDOSO DE NOVAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÉRCIA CARDOSO DE NOVAIS (autora) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Num. 211038305, originário) que, nos autos da ação indenizatória por danos morais c/c tutela de urgência por ela proposta, deferiu, em parte a tutela por ela vindicada nos seguintes termos: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Ré provisoriamente matricule o Autor na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316). Intime-se pessoalmente. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Emende-se a inicial a fim de que os pedidos de tutela de urgência formulados pela Autora sejam, também, inseridos no pedido de condenação final. Advirto que a emenda deverá vir sob a forma de nova petição inicial. Prazo: 5 dias.” Em suas razões de recurso (Num. 64988500) a agravante afirma que a decisão agravada não apreciou o pedido de tutela no tocante à entrega de materiais e avaliação da recorrente em disciplina cursada, nem tampouco a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC. Pugna, em síntese, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que a agravada seja compelida: a) a matricular a agravante na disciplina Estágio Curricular I (Enfermagem) (S4-B0316), ou, alternativamente, que seja determinada a quebra de requisito para cursar a matéria de estágio correspondente ao período em que o aluno está matriculado; b) a juntar aos autos o portfólio digitalizado da agravante e disponibilizar a via física para retirada, bem como seja ordenada a realizar a avaliação da disciplina com base no portfólio entregue, devendo ser acompanhada com o devido pormenor da nota obtida e posterior lançamento no sistema. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Os arts. 995, e 1019, I, do CPC autorizam a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão sobre tutela provisória de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade de provimento do recurso. O princípio da inafastabilidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, garante que: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Tal regra se aplica inclusive à tutela de urgência, que visa prevenir a lesão de direito, de modo que os pedidos de antecipação de tutela não podem ser omitidos pelo órgão julgador, observado, inclusive, o disposto no art. 93, inciso X da mesma Carta, que dispõe: “as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;” A petição inicial foi expressa quando ao pedido de antecipação da tutela: 1. LIMINARMENTE nos termos do art. 300 do CPC: A. Diante do exposto, requer LIMINARMENTE a este D. Juízo que determine que a UNIPLAN provisoriamente matricule a parte autora na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4- B0316), alternativamente, que seja determinada a quebra de requisito para cursar a matéria de estágio correspondente ao período em que o aluno está matriculado. B. Outrossim, requer também que seja determinado que a UNIPLAN junte aos presentes autos o portfólio digitalizado da parte autora e que disponibilize a via física para retirada. Além disso, que seja ordenada a que seja feita a avaliação da disciplina com base no portfólio entregue, devendo ser acompanhada com o devido pormenor da nota obtida e posterior lançamento no sistema. A decisão sobre os pedidos contemplou o deferimento do item “A”, e nada disse sobre o item “B”. Em relação ao primeiro, com a mais respeitosa vênia à ilustre julgadora, entendo que a fundamentação não se completa com a simples afirmação de que: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É necessário que o julgado exponha as razões de direito e de fato que levem a esta conclusão, sob pena de inviabilizar a discussão necessária ao contraditório recursal. Em relação ao segundo pedido a decisão foi omissa, o que não se admite à luz do art. 5o., inciso XXXV da CF. O defeito da petição inicial, constatado pela douta juíza é real. De fato, o pedido formulado a título de antecipação da tutela, dado o seu caráter precário, precisa ser replicado como pedido definitivo. Todavia, tal defeito não impede a compreensão da pretensão, especialmente no interregno entre o despacho e a emenda, à luz do art. 322, parágrafo único, do CPC (a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.). Constatado, pois, a omissão do julgado agravado, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que justifica-se a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que decida os pontos apresentados na petição inicial. ISSO POSTO, defiro o efeito suspensivo ativo, para determinar que, na origem, o pedido liminar seja apreciado no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r